Tribunal: TJDFT
Processo: 0732182-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732182-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: MALCOLM KEVIN DOS SANTOS XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, ora autor/agravante, em face da decisão de ID Num. 199364978, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0717005-82.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de MALCOLM KEVIN DOS SANTOS XAVIER, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor de MALCOLM KEVIN DOS SANTOS XAVIER, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem uma sucessão de ordens para a inibir a prática da requerida de comercialização de cursos produzidos pela parte autora, expedição de ofícios à Meta Platforms e a diversas instituições bancárias. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de elementos que permitam a convicção da requerida estar plagiando, copiando e/ou revendendo material produzido pela parte autora. Como dito anteriormente, a parte autora é uma renomada empresa que desenvolve a atividade de cursos preparatórios para diversos concursos públicos. A expertise, o reconhecimento, a notoriedade, a qualidade do material preparado e comercializado pela empresa requerida é enorme, tanto que é uma das maiores empresas neste ramo. O advento da pandemia COVID-19 acelerou o processo de desenvolvimento e migração de cursos presencial para plataformas online. A prova documental juntada na petição inicial é suficiente para demonstrar, a princípio, a existência de ofensa ao direito de propriedade da autora (art. 5o, XXII, da CF) e a comercialização de obras intelectuais sem a devida autorização, o que se caracteriza como contrafação, nos termos da Lei Federal no 9.610/98 (lei de direitos autorais). Lamentavelmente, a parte requerida adota o comportamento de auferir renda (lucro) às custas do trabalho criado e desenvolvido pela autora A troca de mensagens registrada na ata notarial de ID 195249004 demonstram uma tentativa de negociação de material da empresa autora. Aquele que consome o produto também é contribuinte desta cadeia ilícita, porquanto vê uma oportunidade de adquirir um material notoriamente reconhecido e de qualidade por um preço mais vantajoso. Sabe que há uma irregularidade, mas não se importa em contribuir e participar, pois enxerga um ganho econômico. O comportamento é nocivo à coletividade. Portanto, resta evidenciado a probabilidade do direito para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) A troca de mensagens foi única e ocorreu, tão somente, no mês de outubro de 2023 e não há qualquer demonstração da existência da prática atualmente. Não se sabe, se o número do telefone se encontra ativo. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Restam indeferidos os pedidos de quebra de sigilo bancário e de suspensão de movimentação bancária, porquanto não existe a previsão de quebra para a análise documental de movimentação em processo civil para apurar se houve alguma transação que a parte autora reputa indevida. O sigilo encontra fundamento na Lei Complementar no 105/01. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais, informa a parte autora que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, a fim de resguardar os direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua propriedade e buscar a reparação dos danos decorrentes da violação do aludido direito pela agravada, a qual comercializava materiais didáticos da agravante via aplicativo WhatsApp. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que o perigo de dano está suficientemente demonstrado na origem, pois o d. Juízo singular deixou de considerar novas conversas realizadas com o agravado no mês de março de 2024, que demonstram que o réu prossegue comercializando os materiais da empresa agravante e compartilha login e senha para acesso à sua plataforma. Destaca que o réu/agravado está se beneficiando indevidamente de obras protegidas por direitos autorais e permanece comercializando indevidamente estes materiais, causando evidente dano à agravante. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal consistentes em: “a. a obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da autora por qualquer meio, sob pena de multa diária; b. a fixação de multa astreinte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir os réus a cumprir a obrigação de não fazer determinada, conforme art. 497, § único, do CPC; c. a expedição de ofício à CLARO S.A. com endereço de e-mail oficios.doc@claro.com.br e sede na Rua Henri Dunant, 780, Torre B, 16° andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04709-110 para que proceda, e comprove nos autos sob pena de multa, com o bloqueio da linha telefônica +55 (11) 95453-8836 visto que utilizada para práticas ilícitas; d. expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., que possui escritório no Brasil através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 13.347.016/0001-17), através do Domicílio Nacional Eletrônico, enquanto proprietária e/ou responsável pelo aplicativo WhatsApp, para que proceda com o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao número telefônico +55 (11) 95453-8836 que está sendo utilizada para prática de contrafação;” No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo devidamente recolhido (ID Num. 62450876) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão parcial da antecipação da tutela recursal. Em análise à decisão agravada, observo que não há discussão acerca da probabilidade do direito da parte agravante, tendo sido indeferida a tutela de urgência em face da ausência de perigo de dano. Contudo, com a devida vênia ao d. Juízo a quo, entendo que os documentos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar o perigo de dano à parte agravante, já que há provas da prática, por período razoável, de venda de conteúdo da agravante, protegido por direitos autorais. A ata notarial ID Num. 195249004 dos autos originários, apresentada juntamente com a Inicial, revela conversas por meio do aplicativo WhatsApp para comercialização de “acesso a todo conteúdo que o Gran Cursos oferece” no dia 02/10/2023. Nesta conversa, constam as negociações das partes para aquisição do acesso irregular à plataforma, com o encaminhamento de login e senha para acesso. Curiosamente, nesta conversa o réu/agravado informa que teve que alterar a forma de comercialização do material, pois não estava lhe sendo rentável. Posteriormente, juntamente com a petição de emenda à inicial, o agravante apresentou nova ata notarial, sob ID Num. 199295382 dos autos originários, a qual contém conversas semelhantes, datadas do dia 20/03/2024, igualmente com o envio de login e senha da plataforma, seguida pela mensagem “funcionou certinho”. Nesse sentido, entendo que há nos autos elementos suficientes para inferir, ao menos nesta análise preliminar do caso, que a agravante pode estar sendo lesada pela comercialização indevida de acesso à sua plataforma por, pelo menos, 5 (cinco) meses, o que revela o perigo de dano. Ademais, a prática de comercialização ilegal de materiais para estudo para concursos ou acesso indevido a plataformas online, infelizmente, é uma prática bastante reiterada e outros casos semelhantes já foram distribuídos a esta relatoria, de modo que é prudente o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Confira-se o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO. PLATAFORMAS FÍSICAS E DIGITAIS. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE. QUEBRA DE SIGÍLO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Em análise preliminar, própria da tutela de urgência, verifico que estão presentes os requisitos legais supramencionados apenas em relação ao pedido de expansão da ordem de não comercialização, pela agravada, dos cursos e materiais didáticos da agravante, em outras plataformas que propiciem a venda de tais obras autorias, além do pedido de arbitramento de multa cominatória garantidora do cumprimento da tutela deferida. 3. No caso, verifico que a Ata Notarial afixada junto à inicial dos autos de origem (ID. 110946968) revela a probabilidade do direito da autora/agravante, pois indica que a agravada tem comercializado, por meio de aplicativos de WhatsApp, os cursos produzidos da empresa Gran Tecnologia e Educação S.A, possivelmente violando seus direitos autorais e causando-lhe lesão patrimonial, o que justifica a cessação da atividade imediatamente, por meio da tutela de urgência. 4. Além disso, a decisão recorrida não fixou qualquer sanção em caso de descumprimento da tutela de urgência, o que pode levar a sua ineficácia. Assim, necessária a cominação de multa com vistas a garantir o cumprimento da obrigação de não fazer, conforme permissivo do art. 536, §1o c/c art. 537, ambos do CPC. 5. Em relação ao fornecimento do histórico de transações bancárias, entendo que se trata de medida incabível na amplitude do presente recurso, uma vez que configuraria quebra de sigilo bancário, cuja proteção tem raiz constitucional (CF, art. 5o, inciso XII) e sua relativização somente pode ocorrer no âmbito de investigação criminal, na instrução de processo penal ou para salvaguardar o interesse público 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1772535, 07042518220228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, confira-se os seguintes precedentes em casos semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRAN CURSOS. DISPONIBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CURSOS ONLINE E MATERIAIS POR TERCEIROS. ÔNUS DOS RÉUS. ART. 373, II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida em ação ordinária, que julgou procedente o pedido inicial confirmando os efeitos das medidas liminares deferidas e condenou os demandados no pagamento de indenização pela reprodução fraudulenta do material pertencente à autora. O valor será fixado em liquidação por arbitramento. (...) 2. A questão cinge-se em verificar se o material produzido e comercializado pela parte autora tem sido utilizado de forma fraudulenta por terceiros dando ensejo à suspensão de seu uso e de indenização. (...) 2.5. Dos autos é possível verificar que a parte autora trouxe documentos que comprovam que os demandados são responsáveis pelo ocorrido. 2.6. Através da documentação trazida pela autora contatou-se que o Senhor Vander seria o titular de uma das contas favorecidas com a prática ilícita. 2.7. Ademais, há outros documentos que também identificaram que tanto Evelyn quanto Marcos Vinícius também acabaram se beneficiando pelo esquema de uso fraudulento de obra alheia. 3. Quem reproduz obra literária sem expressa autorização de seu autor responde objetivamente pelos danos causados. (...) 4. Conquanto a pessoa jurídica não possa figurar como autora factual de obras ou criações artísticas, pois na condição de ficção jurídica é desprovida de vontade e autonomia criativa próprias, realizando os atos inerentes à personalidade jurídica que lhe é assegurada pelo legislador através dos sócios e/ou representantes, pode figurar como titular dos direitos inerentes à criação, pois o legislador, ao tutelar o direito autoral, a par de resguardar os direitos do autor, permite sua transmissão e confere proteção ao seu titular, que nem sempre é o autor, o que, contudo, não enseja a qualificação de dano moral afetando a empresa detentora dos direitos inerentes a obras cujos direitos lhe forem conferidos em razão de tem sido indevidamente usadas por terceiros sem a preservação dos direitos inerentes à autoria (Lei no 9.610/98, art. 11). (...) 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1677969, 07219459520218070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS AUTORAIS. PROTEÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. SUSPENSÃO DE CONTA. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE CONTA PARA A PRÁTICA DE ILÍCITO. QUEBRA DE SIGILO PARA APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO DA CONTA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a ré se abstenha de disponibilizar, divulgar e/ou comercializar cursos online, materiais em PDF e conteúdo da titularidade da autora, bem como bloqueio dos valores constantes na conta, e a expedição de ofício à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., comunicando-se que o número de WhatsApp vinculado à ré está sendo utilizado de forma ilícita. Na oportunidade, indeferiu os pedidos de suspensão da conta da ré perante a instituição financeira e de noticiar criminalmente o fato à autoridade policial. 2. Diante da demonstração de que a ré expôs a venda o material do curso "TJ-GO Gran" do cargo analista, sem a autorização do agravante e com a finalidade de obter para si proveito indevido, e ante a notícia de utilização de conta específica para recebimento de valores indevidos, ou seja, fins ilícitos, viável a suspensão da conta do agravado para minorar prejuízos ao agravante. 3. Considerando que o art. 1o, § 4o, da Lei Complementar 105/2001 prevê que a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária à apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial e tendo em vista que os fatos noticiados na petição inicial podem consubstanciar crime, viável a quebra do sigilo bancário e a apresentação do histórico da conta do agravado. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1624109, 07042526720228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Portanto, entendo que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que se abstenha de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da autora por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento. Determino, ainda, a expedição de ofício à CLARO S.A. para que proceda ao bloqueio da linha telefônica +55 (11) 95453-8836; a expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., para que, igualmente, bloqueie a conta vinculada ao número telefônico +55 (11) 95453-8836. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2024 16:26:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora